Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728810-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTORA: IRACI DA SILVA MARTINS RÉU: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Intime-se o réu para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre os documentos apresentados no ID 64455119. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator